Tribunal: TJDFT
Processo: 0005952-74.2017.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. INVIABILIDADE.
1. Mantém-se a condenação do apelante pelo crime de estelionato quando comprovada a materialidade e a autoria, especialmente diante das declarações do preposto da lesada, as quais restaram corroboradas pelo conjunto probatório constante dos autos, sendo inviável o pedido de absolvição.
2. Apelação criminal conhecida e desprovida.